Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0718391-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR AGRAVADO: WELDER GRANJEIRO GUEDES DESPACHO Na petição de ID no 32751871, o agravado WELDER GRANJEIRO GUEDES requer a restituição integral do prazo para impugnação do acórdão de ID no 31535751, sustentando a ausência de cadastramento da advogada no presente feito. Pelo despacho de ID no 32849973, o relator do agravo de instrumento determinou a remessa do feito à Presidência, para análise do requerimento. Indefiro o requerimento formulado porquanto, conforme se verifica na certidão de ID no 32753893, a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2022, tendo constado o nome da advogada do agravado, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação. Diante do trânsito em julgado do acórdão (ID no 32740667), retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007